Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-49.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009548-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), ADELINO BRUNOW SOARES - CPF: 794.264.338-72 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IRACI RODRIGUES FRANCA - CPF: 936.317.234-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – PRISÃO EM FLAGRANTE
DO PACIENTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FUNDAMENTO GENÉRICO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 2. PEDIDO
S
PARCIALME
NT
E
PROCEDENTE
S
– ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública para evitar sua reiteração delitiva e proteger a vítima, sobretudo porque a periculosidade do favorecido e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele não foram comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6° c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, as hipóteses do art.313
do referido diploma legal
não autorizam a manutenção da prisão cautelar
do
beneficiário
, uma vez os dispositivos legais aqui citados são cumulativos.

2. Pedido
s
parcialmente procedente
s
, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique Rodrigues Cecchin em favor de
Adelino
Brunow
Soares,
apontando como autoridade coatora o Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de abril de 2023,tendo sido sua prisão preventiva decretada por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1011165-96.2023.8.11.0015, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça (
arts
. 129, § 13 e 147 do Código Penal).

Alega o impetrante que há
“nítida violência e coação em sua liberdade, por ILEGALIDADE e abuso de poder praticado pela autoridade coatora na homologação da prisão em flagrante valendo-se de provas obtidas tão somente nas alegações da suposta vítima. Destaca-se que inexiste exame pericial capaz de identificar as supostas lesões, tão somente junta-se duas imagens incapazes de identificar a ocorrência de qualquer tipo de lesão de fato ocorrida - id. 1150248668, ainda mais por tratar-se de um idoso como suposto agressor.”

S
ustenta que a ocorrência de crimes anteriores não pode servir de fundamento para manter sua prisão preventiva, tendo em vista que as medidas protetivas deferidas anteriormente nos autos do
p
rocesso n. 1019136-69.2022.8.11.0015 foram
revogadas
por solicitação da própria vítima em virtude da reconciliação do casal (vítima e paciente).

Aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não indicou elementos que demonstrassem o risco de mantê-lo em liberdade. Ademais, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é idoso, pessoa íntegra, de bons antecedentes,
está aposentado e tem
endereço na Zona Rural, Linha da Guarita, Fazenda
Custave
, na cidade de Novo Mundo/MT, CEP 78528-000
.

Assevera que o paciente tem câncer de pele e inexiste qualquer perigo o colocar em liberdade, uma vez que
reside
em Novo Mundo
, enquanto
a suposta vítima
mora
em Sinop.

Salienta que o presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira (conhecido como “Ferrugem”)

situado na cidade de Sinop
, onde o paciente se encontra
preso
,
está superlotado e que, em observância ao
s

termos
da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
“diante da superlotação é evidente a total incapacidade em promover o isolamento de possíveis infectados pela doença”.

Ressalta que o paciente sofria frequentes ameaças da suposta vítima; que era submetido a cárcere privado, uma vez que era proibido de sair de casa; que tinha seu celular fiscalizado pela ofendida, que não o permitia ter contato com
os
filhos
dele
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em seu favor, mediante termo de comparecimento a todos os atos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 166601699. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de
primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
116424290
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 169562675, opina pela concessão parcial da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença d
e
um dos
requisito
s
necessário
s
à decretação da medida restritiva provisória, qua
l
seja, a garantia da ordem pública
,
não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
favorecido
.

A propósito, o juízo d
a instância primeva,
na
audiência de custódia
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] No presente caso, constato que se encontram presentes todos os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o “fumus
comissi
delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos “a” e “b” alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram do atendimento, pela declaração da vítima e pelas fotos.

Nessa esteira, o “FUMUS BONISSI DELICTI” mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o “periculum
libertatis
”, ou seja, é o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGRANTEADO em LIBERDADE, que se consubstanciasse, na espécie, para
garantia da ordem pública
,
evitar a provável reiteração criminosa e proteger a vítima, diante da
contumácia prática de ilícitos envolvendo violência doméstica e familiar contra mesma vítima
, revelando-se ineficaz a aplicação de medidas judiciais mais brandas e exigindo a segregação cautelar.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus
comissi
delicti, do periculum
libertatis
, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal,
além das circunstâncias evidenciarem que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima
.

Além disso, a prisão preventiva poderá ser fixada com fundamento no inciso III do mesmo art. 313, o qual estabelece: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “(...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, adequada ao caso dos autos considerando a fixação de medidas protetivas nos autos
PJe
n° 1011221- 32.2023.8.11.0015.

Logo, se a decretação da custódia cautelar se embasa na garantia da ordem pública como forma de impedir a recidiva, e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.

“
Ex
positis”,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de ADELINO BRUNOW SOARES em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...]
Destacamos

Outrossim, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da aludida custódia provisória, a autoridade coatora
manifestou-se desta forma:

[...] Em análise aos autos,
inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão
flagrancial
em preventiva
(ID 115041272), por estarem presentes as circunstâncias
autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

O acusado está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial n. 1012555-04.2023.8.11.0015 (referente aos fatos narrados neste feito) pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/06.

Ressalte-se que, no presente caso,
a custódia provisória é necessária para
garantia da ordem pública
, diante da necessidade de
evitar a reiteração das condutas delitivas contra a vítima
, bem como tendo
em vista o modus operandi desempenhado pelo autuado, o qual agrediu a vítima, empurrando-a e chutando a sua boca, causando nela lesão corporal, além de ameaça-la de morte
(TJMT - N.U 1001555-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Outrossim, a prisão processual é necessária, ainda, para
garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima,
diante das circunstâncias retratadas nos autos, as quais demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiteração das condutas violentas contra a vítima, agressões física, ameaças, ciúmes excessivo) e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra ela, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à vítima (STJ -
AgRg
no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

Consigne-se, ainda,
tratarem-se
de
fatos reiterados contra a vítima
, tendo em vista o autuado já ter sido preso anteriormente em razão de atos praticados contra ela (PJE n. 1019138-39.2022.8.11.0015), sendo que, na oportunidade, foram deferidas medidas protetivas em favor dela (PJE n. 1019136-69.2022.8.11.0015) e revogadas a pedido da vítima, tendo ela relatado no referido feito que vinha sofrendo a certo tempo violência doméstica por parte do autuado.

Não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PERSEGUIÇÃO – ÂMBITO DOMÉSTICO – NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PEDIDO EXPRESSO DOS LEGITIMADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDIVÍDUO – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM
DENEGADA. Não se confunde o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares, incluindo a medida constritiva. O que não se permite ao magistrado é relaxar a prisão em flagrante, porque ilegal, e de forma automática decretar a prisão preventiva, ou seja, atuando de ofício; diferentemente dos casos em que há pedido expresso dos legitimados pela custódia preventiva do indivíduo (CPP, art. 311), decretando-a com esteio nos requisitos legais exigidos. Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, ante o modus operandi empregado, que mostra a elevada periculosidade do sujeito, sendo necessário acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT). A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da proporcionalidade e nem da homogeneidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional. (TJMT - N.U 1001555-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,

Publicado
no DJE 08/03/2023).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima mencionado.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316),
INDEFIRO o pleito de revogação
da prisão formulado por ADELINO BRUNOW SOARES.

Quanto às alegações de que o autuado possui doença grave, consigne-se que diante da decisão prolatada no ID 115065294, foi encaminhado ofício à penitenciária para encaminhamento do autuado a entendimento médico (ID 115065294). [...]
Destacamos

Apesar de ser possível
,
dos trechos dos decretos judiciais acima transcritos
,

inferir
que as possíveis agressões e ameaças sofridas pela vítima são graves (o que, em tese, evidenciaria que a integridade física e psíquica
da ofendida

estaria
comprometida), consoante foi mencion
ado pelo parecerista que a
tuou neste processo
e
se manifest
ou
pela parcial concessão da ordem,
o advogado aditou a inicial
juntando ao
s

autos
os boletins de ocorrência vistos no ID 167186694,
n
os quais
foram noticiados
fatos acontecidos no ano de 2020
entre o paciente e a suposta vítima, quais sejam
: (i) populares comunicaram a autoridade policial que a vítima havia agredido o paciente em via pública; (
ii
) a irmã do paciente, Marta Modesto Soares,
afirmou

na Delegacia de Polícia
que
ele
“começou a relatar [...] que vinha sofrendo algumas restrições por parte da suspeita como: não tinha mais acesso ao celular, a suspeita havia tomado o cartão da conta bancária da vítima, não deixava a vítima sair de casa e sofria várias agressões verbais”.

P
or re
levantes,
veja-se a redação dos referidos boletins de ocorrência:

Excertos do boletim de ocorrência 2020.221084 – comunicante: CIOSP/CO

[...] Nesta data, esta GUPM foi acionada via
copom
(190) sobre uma vias de fato em via pública, mais precisamente na rua das Braúnas em frente ao numeral 353, bairro Jardim das Palmeiras, já no local
a guarnição policial visualizou uma motoneta caída ao solo, o senhor Adelino com as
vestes rasgadas e com manchas de sangue, sendo protegido por populares
e a senhora Iraci bastante alterada, minutos depois de conseguir acalmar a senhora Iraci, foi-lhe perguntado o que houvera acontecido, diz que iniciou uma discussão com seu convivente sobre a motoneta, enquanto este pilotava, em certo momento, pararam a motoneta e o senhor Adelino começou a agredi-la. Contudo
em conversa com testemunhas devidamente arroladas neste B.O. PM e com o senhor Adelino, foi constatado
fatos contrários a narrativa da senhora Iraci, sendo que segundo as testemunhas a senhora Iraci que tentava de várias formas (socos, tapas, chutes e mordidas) agredir a vítima (Adelino)
,
onde a todo instante o senhor Adelino tentou somente se defender, segurando-lhe os braços, porém a vítima ainda sofreu de ferimentos no braço esquerdo, devido as mordidas e arranhões
. Salienta-se que durante o trajeto para a delegacia a senhora Iraci informou estar gestante de três meses, e que estaria com mal súbito, desta forma esta foi encaminhada ao hospital Regional de Sinop para atendimento médico, ficando sob observação [...]”.
Destacamos

Excertos do boletim de ocorrência 2020.263293 – comunicante: Marta Modesto Soares, irmã do paciente

[...] seu irmão/vítima hoje com 65 anos, iniciou um relacionamento com uma mulher que havia conhecido pela internet. A mulher era moradora de Sinop/MT e a vítima da cidade de Novo Mundo/MT. Após alguns dias de conversa pela internet a suspeita foi até a cidade de Novo Mundo/MT, onde permaneceu por aproximadamente uns
quatro dias e convenceu a vítima a vir morar com ela em Sinop. Após alguns dias a vítima realizou uma troca de um imóvel que tinha em Novo Mundo por um imóvel nesta urbe, inclusive trouxe uma parte de sua mudança. Relata a comunicante que seu irmão era uma pessoa muito presente na família e uns trinta dias depois de estar morando com a suspeita, se afastou drasticamente de todos os familiares, o que levou uma suspeita na comunicante de que algo pudesse estar acontecendo com seu irmão/vítima. Informa a comunicante que no dia 16.09.2020, conforme
bo
n. 2020.221084, a polícia militar foi acionada por populares, onde uma mulher estaria agredindo fisicamente um homem e que se tratava de seu irmão a vítima das agressões e após o ocorrido,
a vítima começou a relatar pra comunicante que vinha sofrendo algumas restrições por parte da suspeita como: não tinha mais acesso ao celular, a suspeita havia tomado o cartão da conta bancária da vítima, não deixava a vítima sair de casa e sofria várias agressões verbais
.
A vítima tinha que falar com a comunicante escondido e sempre que mandava mensagem para a comunicante apagava as mensagens para a suspeita não ver as conversas
. Frise-se que
durante a elaboração deste boletim de ocorrência, a comunicante mostrou em seu celular algumas mensagens da vítima pedindo ajuda sobre os fatos que vinham ocorrendo, inclusive que a suspeita estaria sacando sua aposentadoria e gastando
[...]
”
.

Destacamos

É cediço que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal ou, ainda, em caso de descumprimento de obrigações decorrentes de medidas cautelares impostas, nos termos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Além disso, o
art. 313 e
seu
parágrafo
único do

Código de Processo
, elencam os seguintes requisitos para a decretação do cárcere cautelar:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Tendo isso como norte é forçoso reconhecer, que
caso em apreciação, malgrado
haja
indícios de materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal,
não há elementos
indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente
apresente excessiva periculosidade para a ofendida,
o que impede o reconhecimento do
periculum
libertatis
,
requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar.

Isso porque
, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado foi possível verificar que o paciente não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando, pois, a incidência do inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal.

Demais disso, em que pese, a princípio, a existência do risco de reiteração delitiva (o que

justificaria a imposição da prisão preventiva), conforme anotado pelo parecerista, “
na época da prolação da decisão que impôs a prisão preventiva a ele,
não vigoravam medidas protetivas em favor da ofendida
, cuja baixa ocorreu em 13.12.2022 (Autos n. 1019136-69.2022.8.11.0015), a pedido dela, o que afasta a idoneidade do fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal
”
.
Destacamos

Se isso não
bastasse, há
nos autos mencionados
no parágrafo anterior
certidão de comparecimento da suposta vítima
em juízo, na data de 12 de novembro de 2022,
requerendo a revogação das medidas protetivas citadas, tendo sido consignado por ela,
na
oca
sião
,
que
“[...] o requerido não representa perigo à sua pessoa, durante o relacionamento sempre se mostrou ser uma pessoa tranquila e
calma, nunca havia lhe agredido anteriormente, que no dia dos fatos aconteceu um
mal entendido
[...]”
.

Diante desse cenário,
aparentemente,
não existem elementos
nestes
autos capazes de demonstrar que o paciente descumprirá as medidas protetivas recentemente (13.04.23) impostas em seu desfavor (Medida Protetiva de Urgência n. 1011221-32.2023.8.11.0015).

Desse modo
,

considerando-se as condições pessoais favoráveis do paciente e as particularidades da situação fática
sob apreciação
, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sendo assim,

não há dúvida de que a desproporcionalidade da prisão provisória do
paciente
compromete seu excepcional caráter, que, como se sabe, pressupõe sua imprescindibilidade, circunstância
, essa,
que, nes
t
e momento, como visto alhures, não ficou demonstrada nestes autos.

A propósito, enfrentando tema similar, esta Corte de Justiça deixou assentado:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009820-43.2023.8.11.0000 PACIENTE: ANTONIO ELVIO OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO EMENTA HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES
DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente
, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o
risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima
.

(N
.U 1009820-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
05
.
2023

e publicado
no DJE
de
26
.
05
.
2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VU
LNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -
PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO
– NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA –
EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À
GRAVIDADE DO CRIME
E À
SITUAÇÃO DO IMPUTADO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie,
embora o decreto de prisão preventiva não seja desprovido de motivação, no entanto, não traduzem elementos bastantes para justificar a custódia extrema, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate
, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

(
N.U 1004528-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
26
.
0
.
/2023)
Destacamos

Seguindo essa linha de pensamento
,
é imperativo concluir que a
decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que
,
em observância ao binômio proporcionalidade e adequação
,
é de rigor
a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, porque não é possível fechar os olhos para a conduta, em tese, praticada por ele, bem como a repercussão social dos supostos atos, uma vez que existem
indícios
de que o
favorecido
teria ofendido a integridade física da vítima
e a ameaçado
.

Posto isso, levando-se em consideração as circunstâncias
excepcionais
que envolvem o caso em debate, em consonância do parecer ministerial,
julgo
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s
aviado
s
em favor de
Adelino
Brunow
Soares
;

por
consequência,
concedo
, em parte,
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(i)
não se aproximar da vítima ou de seus familiares, mantendo uma distância de no mínimo mil metros, além de não frequentar ou se aproximar de sua residência ou local de trabalho;

(
ii
)

declarar o endereço onde poderá ser encontrado
, comunicando ao juíz
o criminal
eventual mudança;

(
i
ii
)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(
iv
)
uso de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023